Tribunal: TCU
Processo: 029.118/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto por Carla Andréa Santos Cardoso contra decisão tomada mediante o Acórdão 8888/2021-1a Câmara, prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura diante da omissão no dever de prestar contas decorrente do projeto cultural Pronac 02-0708, descrito como: "Teatro da Creche".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração apresentado pela Sra. Carla Andréa Santos Cardoso contra decisão proferida no âmbito do Acórdão 8888/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com base nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar o teor da presente deliberação à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.